Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Consoante art. 966, VII, do CPC, o julgado pode ser rescindido quando: “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.
É cediço que a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada, consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, conforme entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça.
Comprovada a posse mais antiga e oriunda de justo título, consoante Autorização para Ocupação do lote e Termo de Concessão de Uso emitido pela CODHAB, bem como o esbulho praticado, deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse.
Configurada a existência de má-fé na ocupação do imóvel, não se reconhece o direito à indenização das benfeitorias realizadas no bem.